Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751830-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE PEREIRA DA SILVA, JESSICA FERNANDES DA SILVA, ESPÓLIO DE GESSE MENEZES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: ROSILMAR TAVARES DA ROCHA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENE PEREIRA DA SILVA, JESSICA FERNANDES DA SILVA e ESPÓLIO DE GESSE MENEZES FERNANDES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da Ação de Inventário n. 0704602-63.2020.8.07.0020, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de ação de inventário tramitando pelo rito do arrolamento comum, com vista à partilha de um bem imóvel descrito em inicial. Após manifestação dos autores requerendo autorização para venda do imóvel (ID 667714317) e realização de três diferentes avaliações, o Ministério Público manifestou-se pela venda do imóvel por valor equivalente à média aritmética das avaliações realizadas, a saber, R$ 537.500,00 (quinhentos e trinta e sete mil, e quinhentos reais). DECIDO. Verifico que os requerente requereram a venda do bem, com o fim de possibilitar o pagamento de ITCMD, bem como a compra de novo imóvel, de valor menor, para que nele residirem. Há divergência, tão somente, quanto à destinação do valor obtido com a venda do imóvel, pois o inventariante entende que a parte que lhe pertence seja liberada, de imediato. Tendo-se em conta as razões lançadas pelos autores, mostra-se conveniente a venda do bem imóvel, o que permitirá pagamento de tributos e aquisição de novo imóvel ou mesmo o aluguel de um outro imóvel (ID 69818660). Ante o exposto, adotando como fundamento as razões do parecer ministerial, acolho o pedido e autorizo a alienação do imóvel descrito na inicial, pelo valor não inferior a R$ 537.500,00 (quinhentos e trinta e sete mil, e quinhentos reais), devendo a quantia ser depositada em conta vinculada e este Juízo, para posterior partilha e pagamento do ITCMD. O negócio deverá ser formalizado no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Expeça-se o alvará, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas. Concretizada a venda, apresente-se novo esboço de partilha e comprovante do pagamento de ITCMD. Intime-se” (ID 22025710). Em suas razões (ID 22086180), os agravantes alegam, em suma, que "neste Agravo as partes apenas almejam que seja deferido um valor que seja de fato que os Agravantes consigam vender o imóvel. Não há qualquer prejuízo para a herdeira, ora Agravante Sra. Jessica Fernandes da Silva, porquanto o valor da venda será depositada em juízo, haverá a devida prestação de contas e só será levantada com nova autorização judicial. ( ). Deste modo, resta necessário a reforma da Decisão a quo, para que seja autorizada a venda do imóvel que será objeto da partilha no valor mínimo da média aritmética dos 03 novos laudos juntados neste Agravo, configurando em R$ 455.000,00”. E, ao final, requerem: “Ao exposto, tendo em vista os fundamentos acima prelecionados, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, sendo reformada a decisão interlocutória agravada, para que haja a reforma da Decisão do juízo a quo de fls 142-143, para que seja autorizada a venda do imóvel que será objeto da partilha no valor mínimo da média aritmética dos 03 novos laudos juntados neste Agravo, configurando em R$ 455.000,00”. Sem preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 22025740). Sem pedido liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 22101065). Petição dos agravantes informando “que o juízo de primeiro grau retratou-se quanto aos pedidos requeridos neste Agravo. Portanto, o presente recurso perdeu o objeto, restando-se prejudicado, nos termos do art. 1.018, §1° do CPC. Destarte, requerem os agravantes o arquivamento definitivo dos autos” (ID 22330161). É o relatório. Decido. Efetivamente, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem: "Trata-se de ação de inventário. Os autores formulam pedido de reconsideração da decisão de ID 77215910 e noticiam a interposição de agravo de instrumento (ID 79397238). Requerem reconsideração para que seja autorizada a venda do imóvel pelo valor mínimo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais). Dada vista ao Ministério Público, este manifestou-se favoravelmente ao pedido de reconsideração (ID 80123803). É o relato. Os autores alegam, em síntese, que os laudos de avaliação anteriormente juntados aos autos, não levaram em consideração o estado de conservação do imóvel, pois há necessidades de reforma tanto no edifício em que situada a unidade habitacional, quanto no próprio imóvel descrito. Compulsando as diversas fotografias e documentos juntados aos autos, bem como a manifestação ministerial, entendo por bem acatar o pedido de reconsideração formulado e retificar a decisão de ID 77215910. Desta forma, e autorizo a alienação do imóvel descrito na inicial, pelo valor mínimo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), devendo a quantia ser depositada em conta vinculada e este Juízo, para posterior partilha e pagamento do ITCMD” (ID 22330164). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o o agravo de instrumento”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. (. )” (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, III e § 1° do art. 1.018 do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora